Tribunal: TJMT
Processo: 1010325-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010325-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SIGMAR BERNARDINELLI - CPF: 547.684.468-68 (AGRAVADO), LUIS RODRIGO DE PAULA BERNARDINELLI - CPF: 697.684.121-00 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DE PAULA BERNADINELLI - CPF: 702.896.541-49 (AGRAVADO), CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 304.435.631-87 (ADVOGADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1010325-10.2018.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Sigmar Bernardinelli e outros

Proc. origem: 32468-33.2008.811.0041 (Cód. 362689)

4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA - INÉRCIA DA PARTE - PEDIDO NÃO FUNDAMENTADO DE DILAÇÃO DE PRAZO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O simples indeferimento de pedido de dilação de prazo para manifestação acerca de cálculo pericial não configura cerceamento de defesa, máxime se o pedido é desacompanhado de motivação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1010325-10.2018.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Sigmar Bernardinelli e outros

Proc. origem: 32468-33.2008.811.0041 (Cód. 362689)

4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A
contra decisão que, na Ação Individual de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, referente aos expurgos inflacionários, que lhe movem
Sigmar Bernardinelli e outros
, indeferiu o pedido de dilação de prazo ante a falta de amparo legal e homologou o laudo pericial.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de dilação de prazo, porquanto alega que o prazo de 10 dias que lhe foi concedido é exíguo para a manifestação sobre os cálculos. Afirma que lhe foi concedido prazo menor que o determinado pelo artigo 477, §1o do CPC.

Defende a impossibilidade de homologação do laudo pericial, em razão da ausência de manifestação do autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a decisão agravada e conceder a dilação de prazo ao agravante, pelo prazo de 20 dias.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 3662534).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020